Tribunal: TJDFT
Processo: 0751397-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VIÚVA DE ANISTIADO POLÍTICO. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 4.897/03. ATO MERAMENTE REGULATÓRIO. HIPÓTESES DE ISENÇÃO. LEI 10.559/2002. NORMA COMPLEMENTAR AUTOAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou “procedentes os pedidos formulados por Barbara de Oliveira Amaral em desfavor de Distrito Federal, partes qualificadas nos autos, para: 1) declarar que não incide Imposto de Renda sobre a pensão recebida pela requerente, viúva de anistiado político que usufruía do mesmo benefício em vida; 2) condenar o réu ao ressarcimento das parcelas retidas a título de Imposto de Renda a partir de agosto de 2021, acrescidas de correção monetária a contar de cada mês referência e juros de mora a partir da citação, nos parâmetros a seguir transcritos”.
2. Em breve súmula fática, a parte autora afirma que seu marido era anistiado político desde 2004 e que em 16/06/2021 ele faleceu, de modo que a requerente passou a ser pensionista. Argumenta que seu marido possuía isenção no Imposto de Renda, conforme previsão legal, porém este benefício lhe foi tirado, sob o argumento de que o benefício não se estendia a pensões alimentícias. Ao final, requereu a declaração judicial de isenção do Imposto de Renda sobre a pensão, bem como a devolução dos valores retidos indevidamente. Devidamente citado, o requerido apresentou tempestiva contestação na qual sustenta que, com fundamento no princípio da legalidade estrita, não há autorização legal para a concessão de isenção tributária aos beneficiários de pensão dos anistiados políticos.
3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas processuais e preparo recursal dispensados. Contrarrazões apresentadas de ID no 461612378, pelo improvimento do recurso.
4. Em sede recursal, o recorrente/réu assevera que o art. 111 do CTN prevê que a norma a qual regulamenta outorga de isenção de imposto deve ser interpretada literalmente. Argumenta que a Lei 10.559/2002, norma que concede o benefício de isenção do Imposto de Renda se limita apenas aos anistiados políticos, não conferindo isenção às aposentadorias ou pensões. Sustenta que o Decreto 4.897/2003 é inconstitucional, pois criou novas hipóteses de isenção, não se limitando a regulamentar a matéria, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, § 1o do Decreto 4.897/2003; ou, subsidiariamente, a declaração de ilegalidade do dispositivo. Pleiteou, alternativamente, a reforma da sentença recorrida, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
5. Esclarece-se, de início, que a reparação econômica, mera expectativa de direito, a partir do momento que é reconhecida ao anistiado e começa a ser paga, passa a integrar o patrimônio dele, sobretudo a indenização que, no caso de falecimento do anistiado, transmite-se aos herdeiros e dependentes, como no caso dos autos, à esposa do falecido.
6. Os fatos narrados são incontroversos, sendo a discussão limitada unicamente à resposta a questão de ter a pensão recebida pela esposa o mesmo benefício de isenção do Imposto de Renda concedido ao seu cônjuge falecido.
7. Dispõe o art. 9o da Lei 10.559/2002 que “os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias. Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda”. Já o art. 13 da mesma Lei dispõe que, no caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores e militares da União.
8. Logo, ao regulamentar o art. 9o da Lei no 10.559/02, o Decreto no 4.897/2003 não tratou da isenção da contribuição previdenciária, apenas do imposto de renda. Contudo, é desnecessária tal regulamentação, uma vez que o teor do próprio art. 9o deixa claro ser vedada a incidência de contribuição previdenciária aos valores pagos por anistia. Ou seja, a referida norma é autoaplicável. Portanto, não existiram quaisquer elementos que caracterizem vícios formais ou materiais no Decreto acima referenciado, que sustentem declaração de inconstitucionalidade, ou de ilegalidade, pois tal diploma normativo possui unicamente caráter regulamentar, com natureza jurídica de Decreto, não invadindo competência exclusiva de regulação por lei.
9. Verifica-se que o entendimento adotado na sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no sentido de que o imposto de renda não incide sobre os proventos de aposentadoria e de pensão de anistiados políticos, nos termos da Lei no 10.559/2002.
10. Precedentes: AgRg no REsp 1163380/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 01/09/2010. MS 9636-DF, Relatora Min.Denise Arruda, DJ de 13.12.2004. MS 9591-DF, Relator Min. Castro Meira, DJ de 28.02.2005. MS 9543-DF, Relator Min. Teori Zavascki, DJ de 13.09.2004. MS 10519-DF, Min. Luiz Fux, DJ 13.02.2006. MS 10247-DF, Min. Castro Meira, DJ 13.02.2006. Acórdão n.317732, 20080020062511AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2008, Publicado no DJE: 27/08/2008, Pág.: 110. Acórdão no 503358, APC 2009011181963-3, Relatora Des. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 12/05/2011, p. 173.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.